Tribunal: TJDFT
Processo: 0012192-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Havendo pedido expresso de fixação de indenização por parte do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, quanto à fixação de danos causados à vítima; e sendo esta estabelecida no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em razão da subtração de um aparelho celular de boa qualidade, com fundamento em elementos dos autos e submetida ao contraditório e a ampla defesa, tem-se como correta a decisão do Juiz do Conhecimento, eis que fixada a indenização com amparo em novas disposições do Código de Processo Penal.
2. Negado provimento ao recurso.